Tribunal: TJSP
Processo: 1052128-70.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência de prova suficiente do pagamento da indenização securitária pela seguradora. Cópia de tela do sistema informatizado da própria Autora não comprova o pagamento que, inclusive, não pode ser presumido. Não configuração do direito de sub-rogação. Sentença de extinção do processo mantida por fundamento diverso.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência de prova suficiente do pagamento da indenização securitária pela seguradora. Cópia de tela do sistema informatizado da própria Autora não comprova o pagamento que, inclusive, não pode ser presumido. Não configuração do direito de sub-rogação. Sentença de extinção do processo mantida por fundamento diverso. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000445464
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052128-70.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052128-70.2016.8.26.0114ldDnf Voto no 31202 31202 2
Apelação Cível no 1052128-70.2016.8.26.0114
Apelante/Autora: ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S/A
Apelada/Ré:
ELEKTRO REDES S/A
MM. Juiz de Direito: Egon Barros de Paula Araújo
2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa
Voto no 31202
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS.
DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência de prova
suficiente do pagamento da indenização securitária pela seguradora.
Cópia de tela do sistema informatizado da própria Autora não
comprova o pagamento que, inclusive, não pode ser presumido. Não
configuração do direito de sub-rogação. Sentença de extinção do
processo mantida por fundamento diverso. RECURSO DA AUTORA
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação regressiva de indenização”
ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, julgado extinto o processo, sem julgamento
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do acolhimento da
preliminar de impossibilidade jurídica do pedido por pretensão sem amparo legal,
ante a falta de comprovante de pagamento dos segurados. Em razão da
sucumbência, condenou a Autora ao apagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10%
sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pela Tabela do TJ/SP desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052128-70.2016.8.26.0114ldDnf Voto no 31202 31202 3
ajuizamento da demanda.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 247/260). Alegou, em síntese: demonstração efetiva do
pagamento pela tela sistêmica juntada aos autos; desnecessidade de juntada de
novos comprovantes de pagamento, porquanto as demais provas dos autos
comprovam a regulamentação do serviço prestado e o pagamento do sinistro e
ausência de oportunidade pelo MM. Juiz a quo de produção de prova, bem como
emenda ou complementação da inicial, com violação aos artigos 9o; 10 e 321 do
CPC. Requereu o provimento do recurso para reforma da r. sentença para
julgamento de procedência do pedido inicial.
A
Ré
apresentou
contrarrazões
(e-fls.
266/276).
Houve oposição da Ré ao julgamento virtual (e-
fl. 282).
O recurso foi recebido nos efeitos suspensivo e
devolutivo e regularmente processado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De acordo com resumo dos fatos tem-se o
seguinte:
A Autora alegou que celebrou com os
segurados ROSELI FALOPPA AVEDIKIAN, RAQUEL ALBANO SCOPINHO e
VANDER FAVERON PELARIGO, contratos de seguros na modalidade
Compreensivo Residencial, representados pelas apólices n.o 33.14.14035373.0.1,
33.14.13725793.0.1 e 33.14.14453292.0.1, por meio dos quais, se obrigou a
garantir os riscos contra danos elétricos nos imóveis dos contratantes.
Afirmou que, em razão da comunicação dos
sinistros de ocorrência de dano elétrico pelos segurados em 04.02.2015 e
02.12.2015, instaurou procedimentos de regulação e vistoria mediante os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052128-70.2016.8.26.0114ldDnf Voto no 31202 31202 4
constatou o nexo causal entre a má-prestação do serviço da concessionária e os
danos elétricos nos bens dos imóveis segurados, conforme laudos técnicos
acostados aos autos.
Por fim, sustentou que, em cumprimento aos
contratos celebrados, pagou aos segurados as respectivas indenizações pelos
danos causados pela concessionária Ré, e, portanto, se sub-rogou nos direitos dos
segurados contra a concessionária Ré, nos limites desses direitos, conforme
previsão do artigo 786 do Código Civil e do Enunciado no 188 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
Requereu
a
condenação
da
Ré
ao
ressarcimento das indenizações pagas aos segurados no valor total de R$5.017,33
com fundamento no seu direito à sub-rogação legal.
A Ré apresentou contestação (e-fls. 82/92).
Houve Réplica (e-fls. 144/188). Determinada a especificação de provas, as partes
requereram o julgamento antecipado (e-fls. 217/129 e 238/242).
Em razão da r. sentença de extinção do
processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, com acolhimento de preliminar
de impossibilidade jurídica do pedido por pretensão sem amparo legal, por falta de
comprovante de pagamento, a Autora interpôs o presente recurso de apelação.
A pretensão da seguradora ao ressarcimento,
em regresso, da quantia indenizada a seus segurados para reparação dos danos
elétricos contra o causador do dano tem como pressuposto a sub-rogação que,
por sua vez, se opera com a comprovação do pagamento, por expressa
disposição legal.
Antes da vigência do Código Civil de 2002,
havia divergência a respeito da possibilidade de sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao tema
eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052128-70.2016.8.26.0114ldDnf Voto no 31202 31202 5
nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o enunciado no
188 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
O Código Civil de 2002 encerrou a discussão
com a criação da espécie de sub-rogação legal específica para o contrato de seguro
de dano, consoante disposição do art. 786, caput: “Paga a indenização, o segurador
sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano".
Dessa forma, necessária a verificação da
comprovação do pagamento para configuração da sub-rogação da seguradora nos
direitos dos credores originários em relação ao causador do dano.
No caso concreto, da análise do conjunto fático-
probatório, verifica-se que, a seguradora não comprovou o pagamento da
indenização feito aos segurados, porquanto os documentos juntados na inicial
referem-se a cópias da telas do sistema informatizado da própria Ré em que
constam os dados do pagamento, sem autenticação bancária e/ou assinatura dos
segurados (e-fls. 38/39; 41/44 e 45/47), e, portanto, produzidos de maneira
unilateral e desprovidos de força probatória mínima do pagamento da indenização
securitária
Confira-se
entendimento
ementado
desta
relatora a respeito do tema:
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO
DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência de prova suficiente do
pagamento da indenização securitária pela seguradora. Cópia de tela do sistema
informatizado da própria Ré não comprova o pagamento que, inclusive, não pode ser
presumido. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJSP; Apelação Cível
1009200-87.2016.8.26.0637; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2019;
Data de Registro: 23/08/2019)”
No mesmo sentido de que as telas do sistema
interno da seguradora não demonstram o efetivo pagamento da indenização, segue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052128-70.2016.8.26.0114ldDnf Voto no 31202 31202 6
transcrição de trecho do voto de relatoria do Des. Celso Pimentel desta 28a Câmara
de Direito Privado:
“(...) Apesar disso, a seguradora, que se limitara a
trazer imprestável print de tela de sistema (fl. 68), deixou de exibir na também prolixa
réplica (fls. 173/208) recibo assinado pelo segurado ou comprovante do depósito e,
portanto, não se habilita a exercer direito de regresso, ausente demonstração da
questionada sub-rogação. 4. Por isso e em suma, julga-se improcedente a demanda.
(...)(TJSP; Apelação Cível 1076527-40.2018.8.26.0100; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)”
Não há falar, outrossim, em decisão surpresa
para a Autora, pois houve impugnação aos comprovantes de pagamento pela Ré
em contestação e manifestação da Autora quanto a este ponto em Réplica .
Por
conseguinte,
ausente
a
prova
do
pagamento da indenização, não há como acolher o pedido de regresso, porquanto
não configurada a sub-rogação da seguradora nas ações e nos direitos de seus
segurados, e, portanto, inaplicáveis as normas de proteção do consumidor à Autora.
Assim, o recurso de apelação da Autora não
merece provimento e fica mantida a r. sentença de extinção do processo, mas com
julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com fundamento na
improcedência do pedido de ressarcimento pela não comprovação pela Autora de
fato constitutivo de seu direito, ante o entendimento de que a questão de falta de
comprovação do pagamento constitui matéria de mérito.
Com efeito, em que pese o entendimento do
MM. Juiz a quo, de acolhimento da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido,
com fundamento na extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do
art. 485, VI, do CPC, referido fundamento não encontra amparo na nova sistemática
processual.
Isso porque, em relação à possibilidade
jurídica do pedido, o Código de Processo Civil de 1973 previa a “impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052128-70.2016.8.26.0114ldDnf Voto no 31202 31202 7
jurídica do pedido” como causa de inépcia da petição inicial e implicava extinção do
processo sem julgamento do mérito.
No entanto, o Código de Processo Civil de
2015 não faz mais menção à possibilidade jurídica do pedido como condição da
ação, mas como hipótese de decisão de mérito de improcedência liminar do pedido,
nos termos do artigo 332 do CPC, o que não diz respeito à hipótese dos autos.
Na hipótese, em razão do não provimento do
recurso da Autora, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma
do art. 85, §o 11, do CPC, para 20% sobre o valor da causa, observado o mesmo
parâmetro de fixação utilizado na sentença com base nos percentuais do §2o do art.
85 do CPC.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autora, mantida a r. sentença de extinção
do processo, mas por fundamento diverso, nos termos do art. 487, I, do CPC, com a
observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para
a quantia de 20% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora